Tribunal: CARF
Processo: 15471.001807/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001807/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.344 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
REGINA CASSIA DE AQUINO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE PARCIAL
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Apresentação de documentação
pertinente para afastamento parcial da glosa em fase recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF no 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento. A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastar parcialmente a glosa a título de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$1.500,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001807/2008-56
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001807/2008-56

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2004, ano calendário 2003, em que foi verificada dedução indevida com
dependentes, no valor de R$ 2.544,00, por falta de comprovação da relação de
dependência (Rafaela Machado Barão e Luciano Barão Freitas Gonçalves Estolio).
2. Foi também verificada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
20.326,80, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
De acordo com complementação da descrição dos fatos: “corrigido de acordo com a
documentação apresentada (Demonstrativo das Despesas Médico-Odonto Hospitalar
processadas no ano base de 2003 da FAPES).”
Da Impugnação
3. Cientificado da Notificação, o contribuinte ingressou com Impugnação,
argumentando:
“Solicito o cancelamento da notificação acima, pelo fato de já ter apresentado
todos os documentos, conforme comprovante em anexo, diretamente no prédio
do Ministério da Fazenda, na Av. Pres. Antonio Carlos, 375 — Térreo — Centro
— RJ, em 01/04/2008. Os documentos ref. as despesas médicas e de
dependentes, envio novamente para serem analisados por VSa.”
4. O presente processo foi encaminhado a DRJ/RJ I para julgamento, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB no 3338/2011 de 06/09/2011, publicada no Diário Oficial de
08/09/2011.
5. É o Relatório
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001807/2008-56

aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
DEPENDENTE.
Somente cabe a dedução com dependente, quando a relação de
dependência estiver devidamente comprovada.
Ciente do acórdão da DRJ em 21/02/2014 (e-fls. 46/47), o(a) contribuinte, em
21/03/2014 (e-fls. 50), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos ora acostados aos autos. Junta novos
documentos (e fls. 52 e ss.). Concorda com a glosa dos dependentes. Pretende retificação de sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Uma vez que a interessada insurge-se apenas parcialmente contra o Acórdão a
quo exarado, resta em lide a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$ 20.326,80.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 52 e ss.) e os argumentos recursais
complementares, apresentados apenas em sede de recurso voluntário podem, na espécie, serem
conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001807/2008-56

No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Compulsando os autos, verifica-se que o recibo e a declaração ora apresentados
pelo psicoterapeuta Luiz Fernando Mesquita (e-fls. 69/70) atendem aos requisitos legais
necessários para afastamento da glosa no valor de R$1.500,00, que não foi objeto do pedido de
reembolso ao plano de saúde. (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). As demais glosas
devem ser mantidas, sobremaneira pela impossibilidade de retificação de declaração de ajuste
anual no presente momento da lide para correção de erros que a contribuinte alega ter cometido.
Indica a interessada ser necessária a retificação plena de sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA, além de se manterem, segundo seus argumentos, valores pagos e não
dedutíveis em forma conflitante com os recibos apresentados (apresenta despesas discriminadas
por médicos mas mantém sem alteração os valores pagos/deduzidos por plano de saúde e
hospital utilizado, indicando duplicidade na pretensa dedução). Mas aponte-se como
impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do
cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo
apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, após apreciação dos argumentos e provas apresentados pelo contribuinte,
verifica-se o cabimento de retificação parcial da Decisão guerreada, com restabelecimento
parcial da dedução de despesas médicas no valor de R$1.500,00.
Dispositivo
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001807/2008-56

Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$1.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Original